Tribunal: TJSP
Processo: 2222523-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de consulta ao CRC-JUD com a finalidade da localização de certidão de casamento do devedor. Descabimento. Hipótese em que a medida postulada pelo fundo de investimento exequente não se presta à localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Consideração que o documento pretendido (certidão de casamento) é público e pode ser obtido diretamente

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de consulta ao CRC-JUD com a finalidade da localização de certidão de casamento do devedor. Descabimento. Hipótese em que a medida postulada pelo fundo de investimento exequente não se presta à localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor. Consideração que o documento pretendido (certidão de casamento) é público e pode ser obtido diretamente pela parte interessada, até mesmo pela internet, desnecessária a intervenção judicial para tanto. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2222523-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HORIZONTE FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, é agravado JOSÉ LUIZ
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222523-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39711
2
VOTO N. 39711
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2222523-90.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
AGRAVANTE: HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
AGRAVADO: JOSÉ LUIZ FERNANDES
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de
consulta ao CRC-JUD com a finalidade da localização de
certidão de casamento do devedor. Descabimento. Hipótese em
que a medida postulada pelo fundo de investimento exequente
não se presta à localização de bens penhoráveis pertencentes
ao devedor. Consideração que o documento pretendido
(certidão de casamento) é público e pode ser obtido
diretamente pela parte interessada, até mesmo pela internet,
desnecessária a intervenção judicial para tanto. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 20
e 21, que, em execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema
CRC-Jud, com a finalidade de localizar a certidão de casamento do executado.
Sustenta o recorrente, em síntese, que a execução tramita há quatro
anos, sem que tenha conseguido a satisfação do seu crédito, salientando que não foram
localizados bens de propriedade do executado aptos a garantir o débito. Pondera que a
jurisprudência tem admitido a constrição de bens do cônjuge do devedor, razão pela qual é
necessária a obtenção da certidão de casamento do executado, a fim de apurar o regime de
casamento adotado, bem como a existência de bens de sua mulher, os quais podem, em
tese, garantir o pagamento da dívida. Assevera que o Comunicado n. 19.2014, da
Corregedoria Geral de Justiça, determina aos juízes a utilização do sistema CRC-JUD para
a obtenção de certidões de nascimento, casamento e óbito, estando, portanto, reunidos os
pressupostos necessários ao deferimento do seu pleito.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de execução por título extrajudicial em que resultaram
infrutíferas as tentativas de localização de bens e recursos penhoráveis titulados em nome
do executado, razão pela qual postula o credor a utilização do sistema CRC-JUD, com a
finalidade da localização da certidão de casamento do devedor, ao fundamento de que,
dependendo do regime de bens adotado pelo casal, poderão ser localizados bens comuns
titulados pela esposa do devedor, que se prestem ao adimplemento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222523-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39711
3
O pedido foi indeferido e o recurso não comporta provimento.
De início, oportuna a transcrição do trecho da r. decisão recorrida, que
cumpre ser preservada, por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“Indefiro a utilização do sistema de pesquisa CRC-JUD, pois este
Juízo não é órgão de investigação, sendo certo que a obtenção de certidão de casamento do
executado não é medida frutífera para o prosseguimento da execução.” (fls. 20, item 2).
Com efeito, consoante assentado com propriedade pela magistrada, a
medida postulada pelo fundo de investimento exequente não se presta à localização de bens
penhoráveis pertencentes ao devedor, a par do que a certidão de casamento constitui
documento público que pode ser obtido diretamente pela parte interessada, sendo
desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para tanto.
Ora, o Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça mencionado pelo
agravante em suas razões recursais, determina a utilização, pelos magistrados, do sistema
CRC-JUD para as hipóteses de necessidade de obtenção de certidões de nascimento,
casamento e óbito, nos processos em que tais documentos sejam imprescindíveis ao regular
processamento do feito, o que não se dá no caso em exame.
Ademais, é notório que certidões de nascimento, casamento e óbito
podem ser obtidas por qualquer interessado nos cartórios de registro civil ou até mesmo
mediante solicitação pela internet, sendo oportuno realçar que não se justifica a
movimentação da já sobrecarregada máquina judiciária com providências inúteis.
Nesse sentido, há precedente desta Corte:
“Agravo de instrumento. Consulta CRC-JUD. Pretensão de reforma da
r. decisão que indeferiu pedido de consulta CRC-JUD. Descabimento. Hipótese em que
não se justifica a realização da diligência por meio do Poder Judiciário, uma vez que as
informações pretendidas pelo exequente podem ser obtidas diretamente, inclusive por meio
da internet. Recurso desprovido.” (Agravo de instrumento n. 2009463-34.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 18.5.2020).

Em suma, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)